Tribunal: CARF
Processo: 13867.000156/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13867.000156/2010-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.151 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RRA-RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE EM AÇÃO
JUDICIAL.REGIME DE COMPETÊNCIA
O STF fixou o entendimento de que nos casos de rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas,
presentes, individualmente, os exercícios envolvidos, ou seja, o regime de
competência - Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 614.406.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.JUROS DE MORA.NÃO INCIDÊNCIA
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ
O STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento que não
incide IRPF sobre os valores recebidos a título de juros de mora decorrentes de
reclamatória trabalhista. Inteligência do REsp n° 1.227.133/RS, que firmou a
seguinte tese: "Não incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios legais
vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial" (Tema 470).
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO - INCIDÊNCIA
A multa de lançamento de ofício é prevista em lei e se aplica aos casos de
omissão de rendimentos verificados em Imposto de Renda Pessoa Física.
Recurso Voluntário parcialmente provido.
Crédito tributário mantido em parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, para: (i) excluir os juros de mora da base de cálculo
autuada; e (ii) reconhecer que o IRPF incidente sobre o RRA deverá ser calculado pelo “regime
de competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência
dos respectivos fatos geradores.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13867.000156/2010-22
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.151 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13867.000156/2010-22

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

Consta a fls. 13 e ss dos autos, a Notificação de Lançamento - NL no
2008/907532957793640, de lavra em 16/08/2010, às 09:00:00, referente ao Imposto de Renda
Pessoa Física – Suplementar, Exercício 2008, Ano Calendário 2007, em razão de OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
AUFERIDOS
EM
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA, no valor de R$ 25.645,62 de imposto, acrescido de R$ 19.234,21 de Multa de
Ofício e de R$ 6.136,99 de Juros de Mora, totalizando R$ 51.016,82, com base na Declaração
IRPF no 08/25.136.142 (2008-2007) da autuada.
A referida notificação é composta por uma descrição dos fatos, enquadramentos
legais e demais informações comprobatórias da exação, fls. 14 e ss, para a qual se destaca:

Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ ********93.256,79,
auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ **********«**0,00.
(...)
Para o lançamento dos valores recebidos em ação judicial é necessário que se some
ao valor liquido recebido o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte,
recompondo-se a base de cálculo. Assim, ao valor liquido (já deduzido o valor pago
ao advogado) foi de R$ 328.937,55, deve ser somado o IRRF de R$ 93.255,79,
perfazendo o valor tributável de R$ 422.194,34. (grifo do autor)

Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.151 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13867.000156/2010-22

Consta também dos autos que a NL no 2008/907532957793640 substituiu
integralmente a NL no 2008/883229356113790, fls. 17 e ss, após revisão de ofício pela
autoridade tributária.

IMPUGNAÇÃO DO LANÇAMENTO

O contribuinte apresentou defesa em 16/09/2010, fls. 2 e ss, é a peça inaugural do
processo, em que alega que descontou na fonte o Imposto de Renda devido, nos seguintes
termos:

Que, a peticionária teve descontado na fonte o Imposto de Renda devido, conforme
apuração efetuada pela Vara do Trabalho de Votuporanga/SP e em cumprimento
a decisão judicial, exarada no Processo Trabalhista n° 0087200-83.2004.5.15.0027.
Observa-se que, o Imposto de Renda devido foi apurado pela Justiça do Trabalho
e descontado na fonte. Logo, tudo quanto era devido à Receita Federal fora
devidamente pago. (grifo do autor)

Apresenta suas teses de direito, questionando o método de apuração do gravame
pela autoridade tributária, juntou cópia de sua ação judicial na seara trabalhista, fls. 26 e ss, e, ao
final, requereu a reconsideração do lançamento e consequente revisão de cálculos com base em
suas argumentações.

DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU

A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo
Grande/MS – DRJ/CGE julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 04-36.569, de
10/09/2014, fls. 87 e ss, cuja ementa abaixo se reproduz:

OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA,
DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA)
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente até 2009 em decorrência de decisão
judicial, o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos
rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu
recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.151 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13867.000156/2010-22

O Parecer PGFN/CRJ/n° 2.331, de 27 de março de 2010, suspendeu os efeitos do Ato
Declaratório PGFN n° 1, de 27 de março de 2009, e conseqüentemente, das conclusões
do Parecer PGFN/CRJ/287/2009, o que confirma ter a autoridade lançadora atuado em
estrita observância aos ditames legais e normativos.
Os rendimentos recebidos acumuladamente em anos anteriores a 2010 não poderão ser
tributados na forma do art. 12-A da Lei 7.712/88.
JUROS EM AÇÃO TRABALHISTA.
São tributáveis os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive
os que resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso no
pagamento, exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis;

O contribuinte foi notificado da decisão a quo em 25/09/2014, fls. 95.

RECURSO VOLUNTÁRIO

Em 21/10/2014 consta a juntada da peça recursal no processo.
A recorrente, por seus advogados representada, procuração a fls. 102, apresenta as
seguintes alegações:

a) A incidência do Imposto de Renda Suplementar deveria ser pelo regime de
competência e não pelo regime de caixa, ainda que recebido até
31/12/2009, juntando decisões judiciais para amparar sua tese, e ao final
explicita:
Assim, as verbas trabalhistas feitas a fora do tempo e acumuladamente, por força de
decisão judicial, deve ser calculada de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês
a mês pelo contribuinte, e não no valor global pago fora do prazo legal.
b) Juros de mora não servem de base de cálculo para o Imposto de Renda, em
razão de originar do contexto de rescisão de contrato de trabalho, nos
seguintes termos:
No caso concreto, os juros de mora não servem de base de cálculo para o I.R pelo
simples fato de se enquadrar dentro das exceções, em especial por serem originados no
contexto de rescisão do contrato de trabalho com parcelas deferidas em reclamatória
trabalhista, pouco importando se o principal é remuneratório ou indenizatório com
aplicação a regra do "acessório segue a sorte do principal", inclusive com matéria já
pacificada no recurso representativo de controvérsia (Recursos Repetitivos) no REsp.
n.° 1.227.133 - RS, proferido pela PRIMEIRA SEÇÃO, competente para este tipo de
matéria, da Relatoria do Ministro TEORI ALBINOZAVASCKI, atualmente do STF,
julgado em 28.09.2011.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.151 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13867.000156/2010-22

A razão da isenção, decorre da circunstancia de proteger o trabalhador em uma situação
sócio-econômica desfavorável (perda do emprego), aplicando assim o art. 6o, V, da Lei
n. 7.713/88...
c) A multa é inaplicável por inexistir obrigação tributária.

Apresentou decisões emanadas do Poder Judiciário e do Carf para defesa de suas
teses, juntou documentos de sua reclamatória, fls. 108 e ss, pugnando, ao final, pelo
cancelamento do crédito tributário lançado em sua totalidade, ou para recalcular os gravames,
nos seguintes termos:

À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
Lançamento Fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o
fim de assim ser decidido, cancelando-se o Lançamento Fiscal reclamado em sua
totalidade, ou subsidiariamente acolhidos os fundamentos cabíveis, para calcular o I.R
de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (afastando o
regime de caixa e aplicando o regime de competência), afastamento da incidência sobre
os juros de mora em razão de tratarmos da isenção por rescisão contratual do art. 6o, V,
da Lei n. 7.713/88, ou subsidiariamente a este o afastamento da incidência sobre o
principal e juros de mora das parcelas denominadas na liquidação dos cálculos
trabalhistas homologados sobre os "reflexos no F.G.T.S + 40%" e "reflexos nas férias
Cl 1/3" (férias e terço constitucional) com suporte no art. 28 e parágrafo único da Lei
8.036/90, bem como na Súmula 386 do STJ, e finalmente inaplicável a multa, ou parte
dela se acolhida em parte a defesa.

É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
O recurso voluntário apresentado é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto, dele tomo conhecimento.
Não foi suscitada preliminar, ao que passo ao exame de mérito.

Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.151 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13867.000156/2010-22

a) Quanto à incidência do Imposto de Renda Suplementar, se pelo regime de
competência e não pelo regime de caixa

Muito embora tanto na exação como também na decisão a quo tenha se utilizado o
regime de caixa para apuração do gravame, conforme expressamente consta no acórdão de
primeiro grau, fls. 91, em obediência ao art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, há que se destacar o
julgamento do RE 614.406/RS (com repercussão geral reconhecida) cuja tese restou
reafirmada no julgamento do ARE 817.409, trânsito em julgado se deram respectivamente em
11/12/2014 e 05/06/2015. Abaixo reproduz-se a Ementa do ARE 817.409:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. MODO DE CÁLCULO.
RENDIMENTOS PAGOS EM ATRASO E ACUMULADAMENTE. REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA PELO STF. TEMA No 368. JULGAMENTO DE MÉRITO
NO RE 614.406. ALEGADA INDIFERENÇA NA APLICAÇÃO DO REGIME DE
CAIXA OU DE COMPETÊNCIA AO CASO. INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA No 279 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. Os
valores recebidos em atraso e acumuladamente por pessoas físicas devem se
submeter à incidência do imposto de renda segundo o regime de competência,
consoante decidido pelo Plenário do STF no julgamento do RE 614.406, Rel. Min. Rosa
Weber, Redator do acórdão o Min. Marco Aurélio, DJe de 27/11/2014, leading case de
repercussão geral, Tema no 368.

Referidas decisões devem ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito deste Conselho Administrativo, por força do disposto no art. 62, § 3o,
do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 2015 (Ricarf).
Portanto, a tese recursal deve ser acatada.

b) Juros de mora como base de cálculo para o Imposto de Renda

Outro caso de decisão proferida pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos
dada no REsp no 1.227.133/RS, em 28/09/2011, devendo também ser reproduzida neste
Conselho.

RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JUROS DE
MORA LEGAIS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE
IMPOSTO DE RENDA.
Não incide imposto de renda sobre os juros moratórios legais em decorrência de
sua natureza e função indenizatória ampla. (Grifo do autor)
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.151 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13867.000156/2010-22

Recurso especial, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, improvido.

Posteriormente, o STJ acolheu parcialmente os embargos declaratórios opostos
pela Fazenda Nacional (União) para esclarecer que o tema de mérito discutido no REsp
1.227.133/RS circunscreve-se à exigência do imposto de renda sobre os juros moratórios
pagos em virtude de decisão judicial proferida em ação de natureza exclusivamente
trabalhista, devidos no contexto de rescisão de contrato de trabalho, por força do art. 6°, V,
da Lei 7.713/88, até o limite da lei, conforme trechos do voto e do acórdão que esclareceu a
questão:

(...)
Todas as discussões trazidas pela embargante passam pelo exame de cada um dos sete
votos proferidos no acórdão embargado, daí que passo a fazê-lo neste momento,
começando pelos três votos vencidos:
(...)
Quanto aos votos vencedores, temos:
3°) Ministro Mauro Campbell Marques (fls. 597607):
Divergindo do relator, negou provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, mas
por fundamentos diversos do meu. Entendeu que "a regra geral é a incidência do IR
sobre os juros de mora a teor da legislação até então vigentes" (fl. 602), mas que "o art.
6°, inciso V, da lei trouxe regra especial ao estabelecer a isenção do IR sobre as
verbas indenizatórias pagas por ocasião da despedida ou rescisão do contrato de
trabalho" (fl. 602). Com base no referido dispositivo legal, então, foi que
reconheceu a isenção, especificamente, no caso em debate. (grifo do autor)
4°) Ministro Arnaldo Esteves Lima (fls. 618624):
Proferiu voto-vista negando provimento ao recurso especial, explicitando que o tema de
mérito circunscreve-se à "exigência de imposto de renda sobre os juros de mora
pagos em virtude de decisão judicial proferida em ação de natureza trabalhista,
devidos no contexto de rescisão de contrato de trabalho" (fl. 619). E acrescentou que
"não se está a examinar a tributação dos juros de mora em qualquer outra
hipótese" (fl. 619). Sobre a questão de mérito, no caso específico dos autos, adotou
fundamentos semelhantes aos do em. Ministro Mauro Campbell Marques, concluindo
que "os juros de mora pagos em virtude devidos no contexto de rescisão de
contrato de trabalho, por se tratar de verba indenizatória paga na forma da lei,
são isentos do imposto de renda, por força do art. 6°, V, da Lei 7.713/88, até o
limite da lei" (fl. 624). (grifo do autor)
(...)
A ementa do julgado, entretanto, deve ser revista, tendo em vista que os votos
vencedores dos em. Ministros Mauro Campbell Marques e Arnaldo Esteves Lima
adotaram fundamentos menos abrangentes, limitando-se a afastar a incidência do
imposto de renda nas hipóteses semelhantes ao caso em debate, por força de lei
específica de isenção (art. 6°, inciso V, da Lei n. 7.713/1988). A melhor redação da
ementa, portanto, considerando o objeto destes autos, é a seguinte: (grifo do autor)
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.151 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13867.000156/2010-22

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO
ACÓRDÃO EMBARGADO.
Havendo erro material na ementa do acórdão embargado, deve-se acolher os
declaratórios nessa parte, para que aquela melhor reflita o entendimento prevalente, bem
como o objeto específico do recurso especial, passando a ter a seguinte redação:
RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JUROS DE
MORA LEGAIS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. VERBAS TRABALHISTAS.
NÃO INCIDÊNCIA OU ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.
Não incide imposto de renda sobre os juros moratórios legais vinculados a verbas
trabalhistas reconhecidas em decisão judicial. (grifo do autor)
Recurso especial, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, improvido.
Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

O REsp 1.227.133/RS, recurso representativo da controvérsia, transitou em
julgado em 23/03/2012.
Ante ao exposto, a tese de exclusão de juros de mora como base de cálculo para o
Imposto de Renda deve ser acatada, vez que se trata também, in casu, de reclamatória no
contexto de rescisão do contrato de trabalho.

c) Inaplicabilidade da multa de ofício

A multa aplicada na exação, de R$ 19.234,21, calculada em 75% do valor do
imposto apurado, refere-se àquela imposta de ofício em razão da OMISSÃO DE
RENDIMENTOS aferida na exação, e possui matriz legal no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996,
conforme abaixo transcrito:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;

Portanto, não que se falar em inaplicabilidade da multa de lançamento, vez que a
autoridade tributária tão somente cumpriu com sua obrigação de produzir o ato vinculado da
exação, nos termos em que rege o art. 142 do Código Tributário Nacional, a seguir transcrito:

Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.151 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13867.000156/2010-22

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Ante ao exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto,
para: (i) excluir os juros de mora da base de cálculo autuada; e (ii) reconhecer que o IRPF
incidente sobre o RRA deverá ser calculado pelo “regime de competência”, mediante a utilização
das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 212
DF CARF MF
Original